Tribunal: TJSP
Processo: 1037681-67.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de veículo em execução ajuizada pelo banco apelante contra o antigo proprietário do veículo. Sentença de procedência. Pretensão do embargado de inversão dos ônus de sucumbência. ADMISSIBILIDADE: De acordo com o STJ (Resp no 1.452.840 - SP) os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade. O apelante não deu causa à demanda porque

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de veículo em execução ajuizada pelo banco apelante contra o antigo proprietário do veículo. Sentença de procedência. Pretensão do embargado de inversão dos ônus de sucumbência. ADMISSIBILIDADE: De acordo com o STJ (Resp no 1.452.840 - SP) os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade. O apelante não deu causa à demanda porque quando a restrição foi efetivada, o veículo ainda estava em nome do antigo proprietário. O próprio embargante afirma que providenciou a transferência apenas dois anos e meio após a compra. Pelo princípio da causalidade, o apelante não deve responder pelos ônus de sucumbência. Sentença reformada neste ponto.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000082510
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037681-67.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado MARCIO FERNANDO PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037681-67.2018.8.26.0224 -Voto no 26293
2
VOTO No
26.293
A.C. No
1037681-67.2018.8.26.0224 GUARULHOS
APTE:
ITAÚ UNIBANCO S/A
APDO:
MÁRCIO FERNANDES PIRES
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de veículo em execução
ajuizada pelo banco apelante contra o antigo proprietário do
veículo. Sentença de procedência. Pretensão do embargado de
inversão dos ônus de sucumbência. ADMISSIBILIDADE: De
acordo com o STJ (Resp no 1.452.840 - SP) os honorários
advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade.
O apelante não deu causa à demanda porque quando a restrição foi
efetivada, o veículo ainda estava em nome do antigo proprietário.
O próprio embargante afirma que providenciou a transferência
apenas dois anos e meio após a compra. Pelo princípio da
causalidade, o apelante não deve responder pelos ônus de
sucumbência. Sentença reformada neste ponto.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 130/132, cujo relatório se adota, que julgou procedentes os
embargos de terceiro ajuizados por Márcio Fernando Pires contra Banco Itaú
Unibanco S/A para afastar a restrição que incide sobre o bem descrito na
inicial. Em razão da sucumbência, o embargado foi condenado ao pagamento
das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da causa.
O embargado apela a fls. 136/139 sustentando que o
apelado foi o único responsável pelo ajuizamento da ação porque
providenciou a transferência apenas dois anos e meio após a aquisição do
veículo que permanecia em nome do antigo proprietário. Alega que perante os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037681-67.2018.8.26.0224 -Voto no 26293
3
órgãos responsáveis, Detran e Denatran, o veículo estava em nome do antigo
proprietário, contra quem o banco ajuizou execução em que foi feita a
penhora. Argumenta que não tinha como saber que o veículo sobre o qual iria
recair a constrição era do apelado, de modo que não é razoável arcar com o
ônus da sucumbência, considerando-se o princípio da causalidade. Pleiteia o
provimento do recurso para inverter o ônus sucumbencial.
O embargante apresentou contrarrazões a fls. 148/156.
É o relatório.
O apelado opôs embargos de terceiro sustentando que é o
legítimo proprietário do veículo penhorado na execução ajuizada pelo banco
apelante. Ação foi julgada procedente para afastar a restrição.
O banco apelado insurge-se contra a condenação nos ônus
de sucumbência.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que os
encargos de sucumbência sejam suportados pela parte que deu causa aos
embargos de terceiro (REsp no 1.452.840 - SP, Primeira Seção do STJ, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, DJe 05/10/2016).
Verifica-se dos autos que o apelado comprou o veículo
em 25/11/2015 (fls. 13 e 20/45). Ele mesmo confessa que apenas dois anos e
meio após a compra tentou realizar a transferência do veículo, quando tomou
conhecimento da penhora.
O documento de fl. 10 comprova que a autorização para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037681-67.2018.8.26.0224 -Voto no 26293
4
transferência do veículo foi preenchida apenas em 25/06/2018, e o Certificado
de Registro de Veículo demonstra que o bem estava em nome do executado.
Por sua vez, o banco apelante ajuizou execução em
18/02/2016 contra Denilson Estevam Carneiro ME. Em 09/11/2017 foi
efetivada a penhora do veículo em questão, que à época ainda estava em nome
do executado.
Diante disto, pode-se concluir que o banco não deu causa
aos embargos de terceiro porque em 09/11/2017, quando foi efetivada a
penhora, o veículo ainda estava em nome do antigo proprietário. O banco não
tinha como saber que o veículo havia sido vendido porque esta informação
não constava do cadastro dos órgãos responsáveis.
O teor da contestação do banco mostra que o cerne da
defesa é a sua boa-fé por não saber da alienação quando pediu a penhora. Na
contestação há o mesmo pedido formulado no presente recurso para que a
sucumbência seja atribuída ao embargante.
Deste modo, pelo princípio da causalidade, não deve o
embargado arcar com as verbas de sucumbência.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para
inverter os ônus de sucumbência, que devem ser arcados pelo embargante.
Mantida, no mais, a r. sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037681-67.2018.8.26.0224 -Voto no 26293
5
RELATOR